Tribunal: TJDFT
Processo: 0763123-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0763123-08.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: S S LIDER AUTO ESCOLA LTDA - ME RECORRIDO: MARTA ALAYDE MONTENEGRO DE ARAUJO ROMAO DESPACHO Dê-se vista à recorrente acerca dos documentos anexados às contrarrazões (ID 60831015). Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital